Tribunal: TJES
Processo: 5007082-34.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007082-34.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: DANIELLE DE SA OLIVEIRA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007082-34.2025.8.08.0030

RECORRENTES: BANCO INTER S.A.

RECORRIDA: DANIELLE DE SA OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em virtude do encerramento unilateral de conta bancária da autora, sem prévia notificação, e bloqueio dos valores disponíveis, o que a impediu de realizar movimentações essenciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legalidade da rescisão unilateral do contrato bancário, sem notificação formal, e a responsabilidade pelo bloqueio indevido de valores em conta, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras – Súmula nº 297 do STJ.

Inexistência de comprovação de notificação formal prévia ao encerramento da conta, conforme exigência do art. 12 da Resolução nº 2.025/1993 do Banco Central do Brasil.

Falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de motivação para o encerramento da conta e pelo bloqueio indevido de valores, sem respaldo legal ou contratual.

Configuração de conduta abusiva e violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva, conforme precedentes do TJES e TJMG.

Dano moral configurado diante da frustração do legítimo direito à disponibilidade de recursos próprios, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

O valor fixado pelo juízo a quo é adequado e proporcional, não merecendo redução ou majoração.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O encerramento unilateral de conta bancária, sem notificação prévia e sem motivação idônea, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 39, IX;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Resolução nº 2.025/1993 do BACEN, art. 12;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJ-ES - AC: 00064408220168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021;

TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega o encerramento unilateral de sua conta bancária sem notificação prévia, bem como a retenção indevida de valores que, segundo afirma, ultrapassariam R$ 2.000,00, fato que lhe teria causado abalo emocional e comprometido o adimplemento de despesas essenciais. Diante dos acontecimentos, pleiteou judicialmente a liberação dos valores bloqueados, além de danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, que arbitro em R$3.000,00 (três mil reais), sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo. Outrossim, CONDENO, o requerido ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento da ordem liminar de 12/06/2025, fixando-a, em valor único e definitivo de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a ser revertido em favor da autora.

Ratifico a tutela de urgência concedida no ID nº 70853271 -
ISTO POSTO, DEFIRO
a tutela de urgência para
DETERMINAR
que a requerida a
BANCO INTER S.A.
, proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, à restituição integral dos valores eventualmente existentes na conta bancária anteriormente mantida pela parte autora, mediante transferência via PIX, cuja chave deverá ser informada nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A decisão será cumprida após a indicação, pela autora, dos dados de chave PIX válida, para o que concedo prazo de 05 (cinco) dias.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado, alegando, a legalidade de sua conduta, afirmando que o encerramento da conta ocorreu por fundada suspeita de fraude após apontamentos no DICT do Banco Central vinculados ao CPF da recorrida, Danielle de Sa Oliveira. O banco argumenta que o episódio configura mero aborrecimento cotidiano, sem comprovação de ofensa aos direitos de personalidade, e pleiteia a reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo desproporcional.

Contrarrazões recursais apresentadas no Id. nº 17330410.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe a instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Destaca-se que o banco recorrente não comprovou ter encaminhado à consumidora notificação prévia e inequívoca informando a intenção de encerrar a conta corrente, tampouco concedeu prazo razoável para que ela pudesse tomar as providências necessárias, em desrespeito ao disposto no artigo 12 da Resolução nº 2.025/1993 do Banco Central do Brasil.

Além disso, a instituição financeira não apresentou justificativa plausível que amparasse o encerramento unilateral da conta, se limitando a argumentar que a conta da consumidora apresentava “marca de fraude transacional” no sistema DICT, sem comprovar ou melhor esclarecer a alegação. A ausência de motivação idônea fere os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, tornando abusiva a conduta adotada pelo banco recorrente.

A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de reconhecer a abusividade da rescisão unilateral não motivada e sem comunicação prévia, como se observa no seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO. PRÁTICA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA MESMO EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Resolução CMN n.º 2.025/93 (art. 12, I) e a Circular BCB n.º 3.600/00 (parágrafo único do art. 3º), ambas vigentes à época dos fatos, o encerramento unilateral de conta corrente pelos bancos e instituições financeiras depende da prévia comunicação ao correntista (cliente, consumidor) e com a exposição do motivo da rescisão. 2. A ausência de descrição do motivo para rescisão unilateral de antiga relação comercial havida entre as partes configura prática abusiva da instituição financeira (art. 39, IX, do CDC), além de caracterizar violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Precedentes. 3. Ato ilícito que, ademais, configurou danos materiais (comprovados) e danos morais in re ipsa. 4. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (c. STJ, REsp 1059663/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00064408220168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Ressalte-se, ainda, que a autora permaneceu impossibilitada de movimentar os valores depositados em sua conta bancária, o que configura ato ilícito e falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. O bloqueio indevido de valores, sem ordem judicial ou respaldo contratual, é conduta que ultrapassa o limite do mero dissabor, sendo causa legítima para a reparação por dano moral.

Tal entendimento é igualmente consagrado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES - CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do artigo 14 do CDC, pelos prejuízos causados - O bloqueio indevido de valores da conta corrente do consumidor, sem que tenha havido ordem judicial para tanto, configura ato ilícito suficiente a gerar o dever de indenizar - O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra - Comprovando-se que foi bloqueado indevidamente valor considerável da conta corrente do consumidor, deixando-a com saldo devedor, é de se reconhecer a ocorrência de danos morais - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016).

Por conseguinte, ante a falha na prestação de serviço e considerando a abusividade da conduta da instituição financeira, que caracteriza situação que supera o mero dissabor, devida, portanto, a condenação em danos morais.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)